Tribunal: TJES
Processo: 5002597-28.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-28.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRANE DO CARMO MACHADO LEITE e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002597-28.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
LORRANE DO CARMO MACHADO LEITE, e SANDRA DA SILVA LEAL.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAR NO PASSEIO (ART. 181, VIII, CTB). VEÍCULO ESTACIONADO EM GUIA REBAIXADA. DISTINÇÃO FÍSICA ENTRE PASSEIO E LOCAL DE ESTACIONAMENTO COMPROVADA POR FOTOS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DA APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA PÁTIO LONGÍNQUO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual as partes autoras (proprietária e oficina mecânica) alegam que o veículo Fiat/Palio Weekend foi removido indevidamente por agentes do DETRAN/ES enquanto estava estacionado em uma guia rebaixada em frente a uma igreja em Viana/ES. Aduzem que o Auto de Infração de Trânsito (AIT n.º CN00058325) tipificou erroneamente a conduta como "estacionar no passeio" (art. 181, VIII, CTB), quando o local é historicamente destinado ao estacionamento e possui calçada distinta para pedestres. Informam, ainda, que o veículo foi levado para pátio em São Mateus/ES, dificultando sua recuperação.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e que, independentemente da denominação da área (passeio ou guia rebaixada), o estacionamento obstruía a circulação de pedestres, violando o art. 68 do CTB, legitimando a remoção.

3. Recurso inominado interposto pelas autoras, sustentando que a multa é irregular por erro de tipificação, uma vez que não havia estacionamento em calçada/passeio. Argumentam que o magistrado de origem agiu de forma extra petita ao validar a remoção com base em infração diversa da constante no AIT. Pugnam pela anulação da multa, liberação das taxas de pátio e condenação em danos morais.

4. O recurso merece provimento. No Direito Administrativo, o ato de autuação deve observar o princípio da estrita legalidade e a correta tipicidade da conduta. Analisando as fotografias colacionadas aos autos (ID 70796918), verifica-se que o local onde o veículo estava estacionado possui uma distinção física clara: há o passeio (espaço elevado destinado a pedestres) e, logo abaixo, uma área de guia rebaixada com recuo, historicamente utilizada para veículos. O AIT consignou a infração do art. 181, VIII (passeio). Todavia, restando comprovado que o veículo não ocupava o passeio, mas sim a guia rebaixada, ocorre erro na capitulação legal da infração. A presunção de veracidade do ato administrativo é
juris tantum
e foi elidida pelas provas documentais. O Poder Judiciário não pode retificar o fundamento do AIT para manter a penalidade por uma infração que o agente não autuou (como o art. 181, IX), sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à tipicidade.

5. No que tange aos danos morais, com relação à
proprietária Lorrane do Carmo
, a remoção indevida do veículo, somada ao envio do bem para pátio em município distante (São Mateus), extrapolando a razoabilidade e dificultando o exercício do direito de propriedade, configura abalo que supera o mero aborrecimento. A falha administrativa na manutenção do bem, que teria sido enviado para central de leilões mesmo diante de discussão judicial, reforça o dever de indenizar. Diante das peculiaridades do caso e da extensão do dano,
fixo
a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais).

6. Por sua vez, em relação à
co-recorrente Sandra da Silva Leal (Leandrocar)
, não obstante os transtornos decorrentes da perda temporária da posse do veículo de terceiro que estava sob sua responsabilidade, não se demonstrou de forma suficiente a ocorrência de abalo à honra objetiva da empresa ou de prejuízo efetivo à sua imagem perante seus clientes que autorize a fixação de danos morais. O dano moral à pessoa jurídica, na forma consolidada pela jurisprudência, exige prova da lesão à reputação empresarial, que não foi produzida de forma convincente nos autos. No ponto, o recurso não merece provimento.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
a) Declarar a nulidade
do AIT n.º CN00058325 e, consequentemente, determinar o cancelamento da multa e das taxas de remoção e diárias de pátio;
b) Condenar o DETRAN/ES
a restituir o veículo à proprietária, livre de ônus relativos a esta autuação; e
c) Condenar
o requerido ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
para a recorrente Lorrane do Carmo, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)